Tribunal: TJSP
Processo: 2161875-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
Agravo de instrumento – impugnação ao cumprimento de sentença - valor total atingido pela multa se mostrou exagerado - possibilidade de redução do valor da multa vencida - vedação do enriquecimento sem causa - agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001054594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2161875-81.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é agravado ASSOCIAÇÃO MELHORAMENTOS JARDIM
PERNAMBUCO II.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
parcial provimento ao recurso, por maioria de voto. Vencido 3o Juiz que declara".,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO, MIGUEL PETRONI NETO E MAURO
CONTI MACHADO.
São Paulo, 12 de dezembro de 2019.
COUTINHO DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36677
Agravo de instrumento no 2161875-81.2019
Agravante: Itaú Unibanco S/A
Agravada: Associação Melhoramentos Jardim Pernambuco II
Agravo de instrumento impugnação ao cumprimento de
sentença - valor total atingido pela multa se mostrou
exagerado - possibilidade de redução do valor da multa
vencida - vedação do enriquecimento sem causa - agravo
parcialmente provido.
Vistos, etc..
Trata-se de agravo de instrumento buscando a reforma de decisão
que, em impugnação ao cumprimento de sentença, excluiu os juros de mora sobre o
valor da execução referente à astreinte, determinou o abatimento do valor levantado nos
autos principais, mantendo a multa cominatória no valor fixado de R$ 145.357,87.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que o título executivo judicial que se
busca cumprir fixou multa diária de R$ 5.000,00, que, em face do não atendimento à
determinação judicial, restou majorada para R$ 15.000,00, em caso de descumprimento
da obrigação de fazer a que foi condenado o agravante, qual seja, reestabelecer o acesso
da autora a sua conta corrente.
Impugnado o cumprimento de sentença, o MM. Juízo “a quo”
afastou os juros moratórios, mantendo a multa cominatória no valor fixado de R$
145.357,87.
Sobre o tema, o art. 537 “caput” e §1o do Código de Processo
Civil, conferem ao julgador a possibilidade de revisão do valor da aludida multa, caso se
torne excessiva ou insuficiente: “Art. 537. (...) § 1o. O juiz poderá, de ofício ou a
requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la,
caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva”.
A respeito, confira-se parte de texto de Daniel Amorim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assumpção Neves: “O §1° prevê que o juiz, de ofício ou a requerimento, pode
modificar o valor e a periodicidade da multa, regra já existente no art. 461, §6o, do
CPC/73, quando a multa se tornar insuficiente ou excessiva ou quando o obrigado
demonstrar o cumprimento parcial da obrigação ou justa causa para o seu
descumprimento....Nesse tocante havia uma significativa novidade no projeto de lei
aprovado na Câmara que foi retirada do Novo CPC pelo Senado. Havia previsão
expressa no sentido de que a mudança do valor da multa só se aplicaria para o
futuro. Primeiro, porque o dispositivo falava em 'multa vincenda' e depois porque
afirmava expressamente que a mudança não teria 'eficácia retroativa'. Como se pode
notar no projeto de lei aprovado na Câmara, o valor consolidado das astreintes não
poderia ser reduzido pelo juiz, em entendimento que contraria a posição majoritária
da jurisprudência. O projeto de lei aprovado na Câmara consagrava o que a 4a
Turma do Superior Tribunal de Justiça chamou de 'indústria das astreintes', quando
o exequente abdica da satisfação do seu direito para manter a aplicação da multa
durante longo espaço de tempo. A retirada da expressão 'sem eficácia retroativa' do
texto final do art. 537, §1°, do Novo CPC continua a permitir a redução do valor
consolidado da multa” (Novo Código de Processo Civil Lei no 13.105/2015, 2a ed., RJ,
Forense, SP: Método, 2015,.
Ainda que assim não fosse, a interpretação sistemática da norma
leva igualmente à conclusão de que é possível o controle do valor atingido pela astreinte
a qualquer momento.
Nesse trilho, vige no ordenamento jurídico brasileiro o princípio
geral da vedação do enriquecimento sem causa, positivado no art. 884 do Código Civil,
aplicável em qualquer seara do direito.
Assim, sopesando o valor atingido pelas astreintes em decorrência
da inércia do banco, o desrespeito reiterado à ordem jurisdicional, com observância dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de rigor que a multa seja reduzida para
o valor de R$ 60.000,00, o qual deverá ser corrigido monetariamente com base na
Tabela Prática de Cálculos deste Tribunal desde a publicação do presente acórdão.
Tal valor não se caracteriza como enriquecimento sem causa e se
coaduna com a finalidade da cominação.
Não se olvide o disposto na Súmula 410 do STJ, ressaltando,
também, que no presente caso, inequívoco o conhecimento do banco acerca da ordem
jurisdicional, não havendo que se falar em ausência de intimação pessoal do banco
agravante.
Insta salientar que apesar de o requerido ter sido cientificado em
19/12/16 (fls. 69), não houve sanado o problema, e em razão do recesso forense, o autor
teve que se socorrer ao plantão judiciário (fls. 70/71), que após expedir mandado de
constatação (fls. 84/85) majorou a multa para R$ 15.000,00 em 02/01/2017 (fls. 96/97).
Por fim, ao contrário do sustentado pelo agravante, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessidade de limitação das astreintes, cuja natureza jurídica é de cunho estritamente
processual, ao valor da obrigação principal.
Destarte, é de rigor a parcial acolhida das razões recursais.
Isto posto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao agravo. Oficie-
se.
Coutinho de Arruda
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41865
AGVO.No: 2161875-81.2019.8.26.0000
COMARCA: GUARUJÁ
AGTE. : ITAÚ UNIBANCO S/A
AGDO. : ASSOCIAÇÃO MELHORAMENTOS JARDIM PERNAMBUCANO II
JUIZ : GUSTAVO GONÇALVES ALVAREZ
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Em que pese o entendimento adotado pela Douta Maioria,
este que vem estampado no Voto condutor do V. Acórdão, e que foi proferido
pelo Ilustre Desembargador Coutinho de Arruda, pelo qual foi dado parcial
provimento ao recurso, dele divirjo, ainda que respeitando meus pares, uma
vez que entendo que o recurso como intentado pela instituição financeira
demandada não deve se constituir em alvo de acolhimento por parte da Turma
Julgadora.
Assim entendo porque, sob minha ótica, não comporta
acolhida a insurgência deduzida pela casa de valores, conforme direcionada a
redução do valor da condenação imposta a título de multa diária, pois como
adequadamente se posicionou o Juízo por ocasião da prolação da R. Decisão
recorrida, a incidência de tal penalidade decorre unicamente da desatenção
por parte do banco recorrente em cumprir a determinação judicial que lhe foi
imposta nos autos, sendo importante anotar ainda que a quantia buscada a tal
título pela recorrida, isto nos autos do Cumprimento de Sentença, não possa
ser tida por excessiva no entender deste julgador, circunstância que
impossibilita a modificação pretendida pela casa bancária inconformada, daí
porque deve prevalecer o entendimento adotado pelo Juízo no sentido que a
multa diária imposta deve ser adimplida em atenção aos valores apontados
pela credora, quantia essa que se mostra razoável ao fim proposto,
notadamente porque provocada pelo próprio banco, daí o porquê de se
concluir que se mostra de efetivo rigor a rejeição do Agravo de Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como intentado, de sorte a se manter a R. Decisão nos exatos limites em que
proferida pelo Juízo responsável pelo andamento do feito.
À luz do quanto exposto, importante ressaltar, sempre no
que toca a questão em debate, que é caso de se reforçar o fato de que o
Recurso como intentado pela instituição financeira demandada não merece
acolhimento, uma vez que os limites definidos quando da prolação da R.
Decisão hostilizada se mostraram plenamente adequados a realidade como
vem estampada nos autos, manutenção essa que se dá com base em seus
próprios, legítimos, e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, e divergindo da maioria, nego provimento ao
Recurso, assim procedendo nos termos do Voto que agora declaro.
SIMÕES DE VERGUEIRO
3o Desembargador vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO COUTINHO DE ARRUDA
F595DFA
5
6
Declarações de
Votos
JOSE MARIA SIMOES DE VERGUEIRO
F8AD20B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2161875-81.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.